Tribunal: TJDFT
Processo: 0730730-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RÉU SOLTO. INTIMAÇÃO DO DEFENSOR REALIZADA.
1. 1. Consoante o disposto no art. 392, II, do Código de Processo Penal, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do defensor constituído acerca da sentença condenatória, não havendo qualquer exigência de intimação pessoal do réu que respondeu solto ao processo.
2. 2. Habeas corpus impetrado mais de um ano após o trânsito em julgado da sentença condenatória, revelando a completa ausência de prejuízo ao réu.
3. 3. Ordem denegada.